Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-60.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700301-60.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INDIANA SEGUROS S/A IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado por INDIANA SEGUROS S/A contra decisão proferida nos autos do processo n.o 0701483-97.2024.8.07.0006, pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho-DF, que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a seguradora, ora agravante, autorize o reparo de veículo segurado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada sob o rito da Lei 9.099/95 por ELAUDY AGUIAR FERREIRA contra INDIANA SEGUROS S/A e DLL CORRETORA DE SEGUROS LTDA, partes qualificadas, aduzindo, em síntese, que possui contrato vigente de seguro com a primeira requerida, intermediado pela segunda requerida, para o equipamento denominado conjunto de irrigação, por aspersão, SISTEMA PIVOT CENTRAL, marca VALLEY, com cobertura para danos elétricos. Afirma que ocorreu dano na placa de comando do equipamento e comunicou o sinistro à seguradora, que informou o valor da franquia diverso do contratado para danos elétricos, que, entende, deve ser de 10% (dez por cento) do valor do orçamento (R$ 11.562,99), limitado ao mínimo, R$ 1.319,30 (um mil trezentos e dezenove reais e trinta centavos), mas que a ré cobra a franquia no montante de R$ 8.245,63 (oito mil duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos). Entende que a conduta da ré é indevida e pode lhe causar danos de ordem moral e material. Requer “seja concedida a tutela de urgência para OBRIGAR a seguradora a PAGAR O PREJUIZO no valor de R$ 10.242,70 (dez mil reais duzentos e quarenta e dois reais e setenta centavos), e o autor arca com valor da franquia estipulada para danos elétricos no valor de R$ 1.319,30 (mil trezentos e dezenove reais e trinta centavos) para que seja arrumado o equipamento segurado enquanto se discute a presente demanda para evitar maiores prejuízos.”. DECIDO. Nos termos do art. 300, caput, para concessão da tutela de urgência é necessário que a parte apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Da análise dos documentos juntados e do relato da inicial, a não ser que sejam infirmadas as suas autenticidades, o que poderá ser investigado no curso da presente demanda, há a presunção de que são verdadeiros e que autorizam a deduzir que foram preenchidos os requisitos para antecipar os efeitos da tutela, especialmente quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando a urgência e necessidade do equipamento para irrigação da lavoura, a fim de possibilitar a colheita de soja e plantação de milho para as próximas semanas. A probabilidade do direito alegado está na documentação anexada, demonstrando que o autor possui contrato vigente com a seguradora, havendo, ainda, a previsão da franquia indicada pelo requerente para danos elétricos. Ademais, em atenção ao § 3o do art. 300 do CPC, os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso a ré apresente novos documentos que alterem os fatos narrados até o momento. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida INDIANA SEGUROS S/A que autorize o reparo ao segurado/autor ELAUDY AGUIAR FERREIRA, apólice 3794882, referente ao sinistro 16311707, no prazo de 02 (dois) dias, devendo observar a franquia estipulada no valor de R$ 1.319,30 (um mil trezentos e dezenove reais e trinta centavos), sob pena de multa que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo descumprimento, sem prejuízo de majoração e de indenização por perdas e danos. CITE-SE e INTIME-SE, encaminhando-se o link para participação, com as devidas observações e advertências, especialmente quanto às alterações dos arts. 22 e 23 da lei 9.099/95, pela Lei 13.994, de 24 de abril de 2020. Faça constar do mandado (quando via CEMAN) que, caso a parte ré tenha e-mail ou aplicativo de mensagens registrado nos autos, poderá ser citada por estes meios, devendo ser observadas as exigências do art. 10, da Resolução 354-CNJ/202/Portaria GC 34/2021/Portaria Conjunta 29/2021, para a comprovação do ato. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” A impetrante defende que o deferimento a antecipação de tutela viola os termos da cobertura contratada na apólice de seguro. Defende a abusividade da multa diária fixada. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão de liminar para suspender a decisão impugnada e no mérito a sua reforma. Preparo recolhido (ID 55924418). Decido. A pretensão da impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/21), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Na espécie, o Mandado de Segurança é uma ação constitucional, com objeto próprio, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei no. 12.016/2009. Este não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia por parte do prolator do ato processual impugnado e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. Nesse passo, a Lei no. 12.016/2009 veda expressamente a utilização do Mandado de Segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II) ou transitada em julgado (Súmulas 267 e 268 do STF). Da mesma forma, esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR EMANADO DE JUIZ DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. MEIO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO E RITO ESPECIALÍSSIMO ESTABELECIDO PELA LEI N. 9.099/95. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). 3. Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. 4. Por fim, ressalta-se que o direito buscado pelo impetrante não se enquadra no conceito de líquido e certo, pois demanda dilação probatória, o que é inviável na espécie. 5. Mandado de segurança ao qual se nega seguimento. 6. Sem custas. Sem honorários. (Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, publicado no DJE: 09/05/2017). Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 ? Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Além disso, na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, o que não se verifica na espécie. Nesse contexto, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, por ser manifestamente inadmissível. Prejudicado o pedido liminar. Comunique-se. Oportunamente, dê-se baixa. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator